Tribunal: STJ
Processo: 5001227-71.2016.8.21.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196908 - RS(2025/0043611-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROSANGELE WEBER KETZER
RECORRENTE
: ANGELICA KETZER ENDL
RECORRENTE
: ANGELA WEBER KETZER SARTORI
ADVOGADO
: PERSIO MEDEIROS BETTANIN - RS040587
RECORRIDO
: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL
LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
INTERES.
: VALDIR KETZER - SUCESSÃO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA
EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5,
7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a apelação
cível, afastando as preliminares.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória em que se pleiteou pagamento de
quantia ou, alternativamente, entrega de sacas de soja, com base em cédulas de
produto rural.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à monitória e
condenou a sucessão ao pagamento do valor histórico com correção e juros ou,
subsidiariamente, ao valor correspondente a sacas de soja.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou as preliminares e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há onze questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil; (ii) saber se deve ser reconhecida a prescrição
art. 206,
com extinção do processo com resolução de mérito (art. 487 II do CPC); (iii) saber
se a ação monitória pode cobrar valor em dinheiro quando fundada em cédula de
produto rural física sem liquidação financeira (arts. 700, II, do CPC e 4o-A da
Documento eletrônico VDA56111240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19491701-be52-43e0-b29f-ab3f22029126

(iv) saber se há carência da ação por inadequação da via eleita
Lei n. 8.929/1994;
(art. 485, VI, do CPC); (v) saber se a ausência dos requisitos da cédula de produto
rural financeira impede a cobrança pecuniária direta (art. 4o-A da
; (vi) saber se a propositura contra pessoa falecida impõe
Lei n. 8.929/1994)
extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC); (vii) saber
se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC);
(viii) saber se o indeferimento de provas essenciais caracteriza cerceamento (art.
369 do CPC); (ix) saber se há divergência jurisprudencial quanto à inadequação da
via monitória para cobrança pecuniária baseada em cédula de produto rural sem
liquidação financeira; (x) saber se há divergência quanto à impossibilidade de
redirecionamento da ação proposta contra réu falecido; e (xi) saber se há
divergência quanto ao cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem
produção de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de prescrição quinquenal não pode ser revista em recurso especial,
pois a definição dos marcos inicial e final demanda reexame de fatos e provas,
incidindo na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
7. A conclusão do Tribunal de origem sobre a aptidão das cédulas de produto rural
para instruir a monitória e sobre a possibilidade de exigir pagamento em
dinheiro diante do inadimplemento não comporta revisão sem revolvimento
de cláusulas contratuais e provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
8. A preliminar de nulidade por propositura contra réu falecido foi afastada à luz
de circunstâncias fático-probatórias, sendo inviável sua reforma em recurso
especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
9. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas
desnecessárias, entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. Além disso, a suficiência do
conjunto probatório não pode ser reexaminada, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
10. O conhecimento do recurso pela alínea
quanto à inadequação da via
c
monitória fica obstado, pois a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 no tocante à
alínea impede o exame do dissídio sobre o mesmo tema.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão da conclusão sobre
a inexistência de prescrição, por demandar reexame de fatos e provas. 2. As
Súmulas n. 7 e 5 do STJ obstam a revisão da conclusão acerca da aptidão das
cédulas de produto rural para instruir a monitória e da possibilidade de exigir
pagamento em dinheiro. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à preliminar de
ausência de pressuposto processual por propositura contra réu falecido. 4. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ, além da Súmula n. 7 do STJ, para afastar o cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado e pelo indeferimento de provas. 5. As
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, aplicadas ao recurso no tocante à alínea , impedem o
a
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria".
Documento eletrônico VDA56111240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19491701-be52-43e0-b29f-ab3f22029126

CC,
§ 5o, I; CPC, arts. 487, II, 700, II,
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
485, IV, 485, VI, 355, I, 369, 370 e 85, § 11;
o-A; CF,
Lei n. 8.929/1994, art. 4
III, e .
art. 105,
a c
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.185.873/ES,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.991.931/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/5/2023;
AREsp n. 1.313.801/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
30/5/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1025377/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
3/3/2009;
REsp n. 2.168.431/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
relator
12/2/2025;
REsp n. 2.103.973/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1o/
; STJ,
12/2025
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.997.567/DF,
Turma, julgado em 1o/
; STJ,
relatora Ministra
12/2025
REsp n. 2.202.426/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.020.434/SC,
julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83.
16/12/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19491701-be52-43e0-b29f-ab3f22029126

RECURSO ESPECIAL No 2196908 - RS(2025/0043611-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROSANGELE WEBER KETZER
RECORRENTE
: ANGELICA KETZER ENDL
RECORRENTE
: ANGELA WEBER KETZER SARTORI
ADVOGADO
: PERSIO MEDEIROS BETTANIN - RS040587
RECORRIDO
: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL
LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
INTERES.
: VALDIR KETZER - SUCESSÃO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA
EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5,
7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a apelação
cível, afastando as preliminares.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória em que se pleiteou pagamento de
quantia ou, alternativamente, entrega de sacas de soja, com base em cédulas de
produto rural.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à monitória e
condenou a sucessão ao pagamento do valor histórico com correção e juros ou,
subsidiariamente, ao valor correspondente a sacas de soja.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou as preliminares e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há onze questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil; (ii) saber se deve ser reconhecida a prescrição
art. 206,
com extinção do processo com resolução de mérito (art. 487 II do CPC); (iii) saber
se a ação monitória pode cobrar valor em dinheiro quando fundada em cédula de
produto rural física sem liquidação financeira (arts. 700, II, do CPC e 4o-A da
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

(iv) saber se há carência da ação por inadequação da via eleita
Lei n. 8.929/1994;
(art. 485, VI, do CPC); (v) saber se a ausência dos requisitos da cédula de produto
rural financeira impede a cobrança pecuniária direta (art. 4o-A da
; (vi) saber se a propositura contra pessoa falecida impõe
Lei n. 8.929/1994)
extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC); (vii) saber
se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC);
(viii) saber se o indeferimento de provas essenciais caracteriza cerceamento (art.
369 do CPC); (ix) saber se há divergência jurisprudencial quanto à inadequação da
via monitória para cobrança pecuniária baseada em cédula de produto rural sem
liquidação financeira; (x) saber se há divergência quanto à impossibilidade de
redirecionamento da ação proposta contra réu falecido; e (xi) saber se há
divergência quanto ao cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem
produção de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de prescrição quinquenal não pode ser revista em recurso especial,
pois a definição dos marcos inicial e final demanda reexame de fatos e provas,
incidindo na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
7. A conclusão do Tribunal de origem sobre a aptidão das cédulas de produto rural
para instruir a monitória e sobre a possibilidade de exigir pagamento em
dinheiro diante do inadimplemento não comporta revisão sem revolvimento
de cláusulas contratuais e provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
8. A preliminar de nulidade por propositura contra réu falecido foi afastada à luz
de circunstâncias fático-probatórias, sendo inviável sua reforma em recurso
especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
9. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas
desnecessárias, entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. Além disso, a suficiência do
conjunto probatório não pode ser reexaminada, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
10. O conhecimento do recurso pela alínea
quanto à inadequação da via
c
monitória fica obstado, pois a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 no tocante à
alínea impede o exame do dissídio sobre o mesmo tema.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão da conclusão sobre
a inexistência de prescrição, por demandar reexame de fatos e provas. 2. As
Súmulas n. 7 e 5 do STJ obstam a revisão da conclusão acerca da aptidão das
cédulas de produto rural para instruir a monitória e da possibilidade de exigir
pagamento em dinheiro. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à preliminar de
ausência de pressuposto processual por propositura contra réu falecido. 4. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ, além da Súmula n. 7 do STJ, para afastar o cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado e pelo indeferimento de provas. 5. As
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, aplicadas ao recurso no tocante à alínea , impedem o
a
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria".
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

CC,
§ 5o, I; CPC, arts. 487, II, 700, II,
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
485, IV, 485, VI, 355, I, 369, 370 e 85, § 11;
o-A; CF,
Lei n. 8.929/1994, art. 4
III, e .
art. 105,
a c
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.185.873/ES,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.991.931/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/5/2023;
AREsp n. 1.313.801/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
30/5/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1025377/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
3/3/2009;
REsp n. 2.168.431/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
relator
12/2/2025;
REsp n. 2.103.973/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1o/
; STJ,
12/2025
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.997.567/DF,
Turma, julgado em 1o/
; STJ,
relatora Ministra
12/2025
REsp n. 2.202.426/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.020.434/SC,
julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83.
16/12/2025;
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROSANGELE WEBER
KETZER e OUTRAS com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em
apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.349):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
MONITÓRIA. A AÇÃO MONITÓRIA PODE SER PROPOSTA POR AQUELE
QUE AFIRMAR, COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE
TÍTULO EXECUTIVO, TER DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR CAPAZ O
ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. NOS
TERMOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O ÔNUS DA
ART. 373
PROVA INCUMBE AO RÉU, QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
TODAVIA, NO CASO, NADA NESTE SENTIDO COMPROVAM AS RÉS
SOBRE EVENTUAL PAGAMENTO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL,
EIS QUE SOMENTE DEMONSTRAM QUE OS PRODUTOS FORAM
DEPOSITADOS EM ARMAZÉM GERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO
EVIDENCIADO.
AFASTARAM
AS
PRELIMINARES
E
NEGARAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.393):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. MONITÓRIA. REDISCUSSÃO. APONTADOS OS PONTOS
NOS QUAIS SE EMBASOU A DECISÃO, TORNA-SE DESNECESSÁRIO
PARA O JULGADOR NOVAMENTE RESPONDER A TODOS OS
QUESTIONAMENTOS FORMULADOS, VISTO QUE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DEVEM SE BASEAR APENAS NAS HIPÓTESES DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCLUSIVE PARA FINS DE
ART. 1.022,
PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
DESACOLHERAM OS EMBARGOS. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 206, § 5o, I, do Código Civil, porque o prazo quinquenal, com
vencimento em
se encerrou em
tendo a ação sido ajuizada
30/3/2011,
30/3/2016,
em 23/6/2016;
b) 487, II, do Código de Processo Civil, pois deve ser reconhecida a
prescrição com extinção do processo com resolução de mérito;
c) 700, II, do Código de Processo Civil, porquanto a ação monitória,
fundada em cédulas de produto rural (CPRs) físicas, sem liquidação financeira,
deve perseguir obrigação de entrega de coisa, e não pagamento de quantia;
d) 485, VI, do Código de Processo Civil, visto que há carência da ação
por inadequação da via eleita na cobrança de valor certo com base em CPR sem
liquidação financeira;
e) 4o-A da
porque ausentes os requisitos da CPR
Lei n. 8.929/1994,
financeira, não é possível a cobrança pecuniária direta;
f) 485, IV, do Código de Processo Civil, porquanto a ação foi proposta
contra pessoa já falecida, inexistindo pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo;
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

g) 355, I, do Código de Processo Civil, visto que houve julgamento
antecipado apesar de necessária produção de outras provas;
h) 369 do Código de Processo Civil, porque foram indeferidas provas
essenciais requeridas oportunamente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes sobre a
inadequação da ação monitória para cobrança de quantia fundada em CPR sem
liquidação financeira, indicando o
(STJ, Quarta Turma), as
REsp n. 1.097.242/RS
Apelações Cíveis n. 70085217743 e 70085219988 (TJRS) e a Apelação Cível n.
(TJMG). Sustenta ainda divergência quanto à
1.0000.22.249687-9/001
impossibilidade de se redirecionar ação proposta contra réu já falecido ao espólio
ou herdeiros, citando o AgInt no
o
AREsp n. 1.748.896/GO, REsp n. 1.689.797/RJ
e o
Por fim, indica dissídio quanto ao cerceamento de
REsp n. 1.722.159/DF.
defesa por julgamento antecipado sem produção de prova requerida, mencionando
o AgInt no
o AgInt no
e o AgInt no
AREsp n. 1.281.518/DF,
AREsp n. 936.285/SP
AREsp n. 1.761.273/SC.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição
quinquenal e se extinga o processo com resolução de mérito; para que se
reconheça a inadequação da via eleita e se extinga a ação monitória sem exame do
mérito; para que se reconheça a ausência de pressuposto processual pela
propositura contra réu já falecido e se extinga o processo sem resolução do mérito;
e para que se anule a sentença por cerceamento de defesa e se determine a
reabertura da instrução probatória.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

A controvérsia diz respeito a ação de monitória em que a parte autora
pleiteou a condenação ao pagamento de R$ 1.091.072,27, atualizados até 3/3/2016,
ou, alternativamente, à entrega de 15.097 sacas de soja.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à monitória
e condenou a sucessão de Valdir Ketzer ao pagamento do valor histórico de R$
454.706,56, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento da cédula e
juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação para pagamento,
ou, subsidiariamente, ao valor correspondente a sacas de soja. Fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito, com suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, afastou as
preliminares e negou provimento à apelação, majorando os honorários para 12%
sobre o valor atualizado do débito.
I - Arts. 206, § 5o, I, do CC e 487, II, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega prescrição quinquenal,
aduzindo que os títulos venceram em
e que a demanda foi ajuizada em
30/3/2011
Defende a extinção do processo com resolução de mérito.
23/6/2016.
O acórdão recorrido concluiu pela não ocorrência de prescrição,
registrando que, “vencida as Cédulas de Produtor Rural, em
e ajuizada
30/03/2011,
a demanda, em
a mesma se encontra dentro do prazo de cinco anos
23/06/2016,
previsto no
§ 5o, I, do Código Civil” (fl. 1.347).
art. 206,
Rever a conclusão da Corte local sobre os termos iniciais e finais para
fins de contagem do prazo prescricional implica nova análise sobre fatos e provas,
situação não passível de ser avaliada em recurso especial, por força do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha:

Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
FUNDAMENTOS DO
SÚMULA 568/STJ.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.
REEXAME DE FATOS
SÚMULA 283/STF.
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação monitória.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no
vencimento da última parcela. Precedentes.
5. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.185.873/ES,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE
CONTRATO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A
EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
INCIDÊNCIA DO PRAZO
SÚMULA N. 7/STJ.
GERAL DECENAL DO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
ART. 205
CC/2002.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA
SÚMULA 83/STJ.
INICIAL DA CITAÇÃO VÁLIDA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SÚMULA N. 7/STJ.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

1. Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional, cabe pontuar que "o
órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no
recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do
litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda
que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.852.071/SP,
julgado em
DJe
. Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo
13/2/2023,
16/2/2023)
se manifestou de maneira expressa e fundamentada acerca da controvérsia, com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
2. A questão acerca da alegada ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa foi resolvida com esteio no conjunto de fatos e provas que permeou a
demanda, analisados de forma objetiva.
Desse modo, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo
colegiado local exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Com relação à prescrição da ação, depreende que o Tribunal estadual
afastou a sua ocorrência com base nos elementos fático-probatórios constantes dos
autos. Claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a
entendimento diverso, a fim de afastar a conclusão alcançada, precisaria empreender
novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, mas tal providência é vedada a
esta Corte Superior, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Referente ao prazo prescricional aplicável ao presente caso, também quanto
a esse ponto, o recurso especial se revela inadmissível, porquanto, para se suplantar
o desfecho a que chegou a instância de origem, igualmente seria necessário revisitar
o substrato fático-probatório da causa, conduta obstada a este Superior Tribunal, na
via eleita pela insurgente, nos exatos termos da Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é assente no sentido de que, nas
pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, aplica-se o
prazo prescricional decenal (art. 205 do CC de 2002).
6. No tocante aos juros de mora, o entendimento firmado por este Tribunal
Superior é de que o seu termo inicial, por se tratar de relação contratual, tenha
fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor.
7. Relativamente ao pleito de redistribuição dos honorários advocatícios, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é na direção de que a apreciação, em
recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos
na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e o
percentual delimitado, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.991.931/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
)
24/5/2023.
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

II - Arts. 700, II, do CPC e 4o-A da Lei n. 8.929/1994
A parte recorrente afirma inadequação da via eleita, argumentando que
as CPRs são físicas e sem liquidação financeira, não podendo a ação monitória
converter, de plano, obrigação de entrega de coisa em pagamento em dinheiro.
O acórdão recorrido decidiu que, “diante do inadimplemento e da
inexigibilidade do título, é plenamente possível, em sede de ação monitória, exigir
o pagamento em quantia monetária equivalente ao valor dos grãos”, bem como que
“as Cédulas de Produtor Rural constituem prova escrita do direito alegado, nos
termos do artigo 700 do CPC” (fls. 1.347-1.348).
Alterar a conclusão da Corte local implicaria revisão dos termos do
contrato e de fatos e provas, circunstância vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A
INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a
quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente,
emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a
sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do
prequestionamento, incide, o óbice da

Súmula 211/STJ.
2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a
admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com
prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo,
ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame
do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.
3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive
daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que
interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a
respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que
por exigência legal." (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1025377/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
03/03/2009,
04/08/2009)
4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou
que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a
propositura da monitória. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido,
com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7
do STJ.
5. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação
do enunciado da
porquanto não é possível
Súmula 7/STJ,
encontrar similitude fática
entre o aresto recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma
questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.313.801/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2019,
)
4/6/2019.

III -
IV e VI, do CPC
Art. 485,
A parte alega vício insanável, porquanto a ação foi proposta contra
pessoa falecida, sendo impossível o redirecionamento aos herdeiros.
O acórdão recorrido afastou a preliminar, destacando que as apelantes
informaram o falecimento e postularam habilitação como herdeiras, nos termos do
do CPC.
art. 689
No ponto, necessário destacar que rever o entendimento da Corte local
sobre a presença dos pressupostos processuais necessários para a continuidade da
demanda exige nova análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PENA PECUNIÁRIA. REINTEGRAÇÃO NA
POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II DO
ARTS.
CPC/2015.
4o, 6o E 488 DO
ARRESTO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIÁVEL A ANÁLISE DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
III - Em relação à alegada violação aos arts. 4o, 6o e 488 do
que
CPC/2015,
dizem respeito à primazia de julgamento do mérito, a Corte Regional, na
fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento (fls. 444-446).
Consoante se constata do aresto recorrido, sem razão a parte agravante quanto à
alegação de violação dos dispositivos mencionados, porquanto o Tribunal de
origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, bem como mediante
análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu pela falta de interesse de
agir, o que enseja, diante da ausência de pressupostos processuais, a extinção do
processo sem o julgamento do mérito. Nesse passo, para se deduzir de modo diverso
do decisum recorrido, entendendo pela presença do pressuposto processual e análise
de mérito, na forma pretendida no recurso, demandaria o reexame do mesmo acervo
fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso
especial, ante o óbice do enunciado da
Nesse sentido: AgInt nos
Súmula n. 7/STJ.
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.101.383/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
8/4/2024,
19/4/2024;
AREsp n. 1.927.613/SC,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,

29/2/2024.
[...]
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.168.431/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
)
17/2/2025.
IV - Arts. 355, I, e 369 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da instrução e julgamento antecipado por ausência de prova de
pagamento, apesar da inversão do ônus da prova e da ordem de exibição de
documentos.
O acórdão recorrido concluiu que o juiz é o destinatário da prova, que a
matéria discutida é predominantemente de direito e que as autoras não
demonstraram especificidade do caso para justificar outras provas, aplicando ao
caso os arts. 355, I, e 370, do Código de Processo Civil.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 1.347):

Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

De igual modo, por ser o julgador o destinatário da prova, cabe-lhe determinar
quais as provas necessárias ao melhor esclarecimento da controvérsia, conforme o
disposto pelo
do Código de Processo Civil, competindo-lhe aferir sobre a
art. 370,
necessidade ou não de sua produção.

Percebe-se que o aresto local está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que atribui ao julgador discricionariedade para avaliar a necessidade ou
não da produção da prova solicitada, tendo por base as provas já colacionadas aos
autos. Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, a verificação de suficiência do conjunto probatório encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte, pois demanda reexame de fatos e provas.
Vejam-se precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE AUTOMAÇÃO.
INADIMPLEMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO
DE TEXTO DE LEI. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de parcial
procedência em ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de R$
72.200,00, em razão de inadimplemento parcial de serviços de montagem de
infraestrutura de automação contratados.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu que os serviços foram realizados
em 94,44% na segunda torre do edifício, com base em planilhas de medição e
provas testemunhais, e determinou o pagamento proporcional ao percentual
executado.
3. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de cerceamento de defesa,
considerando desnecessária a realização de prova pericial, e manteve a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova pericial e se o acórdão recorrido violou dispositivos
legais ao considerar suficientes as provas documentais e testemunhais para
fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, com base
em provas documentais e testemunhais, afastando a necessidade de prova pericial,
em conformidade com o do CPC, que confere ao magistrado discricionariedade
para avaliar a suficiência do conjunto probatório.
art. 370
6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o indeferimento de
prova pericial, devidamente fundamentado, não configura violação do contraditório
e da ampla defesa.
7. A análise do percentual de execução dos serviços e a conclusão sobre o
valor devido basearam-se em elementos probatórios suficientes, sendo vedado o
reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
8. A fundamentação genérica quanto à violação de dispositivos legais
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O magistrado pode indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, desde que fundamentadamente, sem que isso configure
cerceamento de defesa. 2. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ. 3. A fundamentação genérica quanto à
violação de dispositivos legais inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula 284 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489,
§ 1o, III e IV, 1.022; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284; STJ,
15.05.2025; STJ, AgInt no Min. Humberto Martins, Terceira
REsp 1.963.342/DF,
Turma,
DJEN

Turma,
DJE
02.10.2024.
(

AREsp
2.650.250/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.103.973/SP,
em 1o/
DJEN de
)
12/2025,
4/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TEORIA
FINALISTA MITIGADA. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E

DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
examina as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que de forma
contrária à pretensão da parte.
2. O do Código de Processo Civil confere ao julgador a prerrogativa de
determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem
art. 370
como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Logo, o
indeferimento da prova postulada, por si só, não implica cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos
firmados para o fomento de atividade empresarial.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto ao cerceamento de
defesa, à inexistência de relação consumerista, afastando a teoria finalista mitigada,
e à validade do título executivo encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ, por
demandar reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais.
5. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige o devido cotejo analítico entre os julgados, demonstrando a
similitude fática e a divergência de teses jurídicas, o que não ocorreu na espécie.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.997.567/DF,
Terceira Turma, julgado em 1o/
DJEN de
)
12/2025,
4/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
MATÉRIA DOCUMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INEXISTENTE.
VALOR
DA
CAUSA
AJUSTADO
À
PARTE
CONTROVERTIDA SEM ERRO MATERIAL. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS MANTIDA. ÓBICE AO REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E QUANTIFICAÇÃO POR SÚMULAS
E
5/STJ
RECURSO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide
recai sobre matéria eminentemente documental e jurídica, sendo impertinente a
produção de prova testemunhal e ausente a demonstração de prejuízo, a teor dos
arts. 355, I, e 373, I, do Código de Processo Civil, em consonância com o do mesmo
diploma. art. 10
2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de
forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos
termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Não há erro material a corrigir na fixação do valor da causa quando o
acórdão o adequa ao proveito econômico efetivamente perseguido, limitado à parte
controvertida do contrato, sendo legítima a atualização até o ajuizamento, conforme
o
I, do Código de Processo Civil e o art. 292 do mesmo diploma.
art. 494,
4. Mantém-se a multa por embargos de declaração quando o recurso é
manejado com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
Civil. § 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo
5. Rever a conclusão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência, à
quantificação de honorários e à restauração de multa por litigância de má-
fé demandaria reexame de cláusulas contratuais e matéria fático-probatória,
providência vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

6. Recurso especial a que se nega provimento. (
relatora
REsp n. 2.202.426/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pois não só o
acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ mas também se mostra
inviável o reexame do acervo fático-probatório.
V - Divergência jurisprudencial
Aduz a parte recorrente dissídio com o
e julgados
REsp n. 1.097.242/RS
do TJRS e do TJMG. Afirma que não se pode, com base em CPR sem liquidação
financeira, cobrar valor certo em dinheiro.
O acórdão recorrido manteve a possibilidade de cobrança em quantia
monetária em ação monitória apoiada em CPRs, entendendo presentes os
requisitos do
do CPC.
art. 700
A imposição do óbice das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
Nesse sentido: “A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial” (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.020.434/SC,
julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
VI - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 797eebcf-0375-4a91-a59a-c5a75b964604

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.196.908 / RS
Número Registro: 2025/0043611-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012277120168210016 50679142020228217000 50722544120218217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANGELE WEBER KETZER
RECORRENTE : ANGELICA KETZER ENDL
RECORRENTE : ANGELA WEBER KETZER SARTORI
ADVOGADO
: PERSIO MEDEIROS BETTANIN - RS040587
RECORRIDO
: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL
LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
INTERES.
: VALDIR KETZER - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:31
Código de Controle do Documento: c0dec6f0-c1e3-4095-a974-7bd3e2258fa8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:31
Código de Controle do Documento: c0dec6f0-c1e3-4095-a974-7bd3e2258fa8